Tribunal: TJSP
Processo: 0001531-76.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em execução. Recurso defensivo. Insurgência contra a decisão que exigiu a realização do exame criminológico para a progressão ao regime aberto. Superveniente realização do exame criminológico e concessão da progressão ao agravante antes do processamento e julgamento do presente recurso. Perda do objeto. Prejudicada a análise do mérito recursal.